Tribunal: TJDFT
Processo: 0733140-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733140-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por J.L.O. contra decisão da Vara Cível do Paranoá que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de C. E. P. L., indeferiu a tutela de urgência por meio da qual o agravante pretende a matrícula junto ao sistema de Educação para Jovens e Adultos - EJA e a aplicação de avaliação de ensino médio. Em suas razões (ID 74958209), alega que: 1) foi aprovado em processo seletivo para o curso de Análise de Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade Projeção; 2) necessita realizar matrícula imediatamente para não perder a vaga no curso; 3) é aluno dedicado aos estudos, sem histórico de reprovação; 4) cursa o ensino médio no Centro Educacional IESB; 5) a aprovação no vestibular do Projeção demonstra sua capacidade intelectual, pois se prepara desde os 15 anos; 6) possui apoio dos pais e professores para cursar o ensino superior; 7) o direito buscado tem gênese constitucional; 8) O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 13 ainda não transitou em julgado, portanto, não produz efeito no mundo jurídico; 9) o art. 24 da Lei 9.394/96 ratifica a previsão constitucional que possibilita o avanço aos níveis mais elevados de ensino. Requereu, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para possibilitar a matrícula junto ao agravado, independentemente do critério etário, e a realização dos exames para conclusão do ensino médio em caráter de urgência. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 74958829). Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 23 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator